Tribunal: TJMT
Processo: 1052895-14.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052895-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES - CPF: 036.293.771-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA MAXIMO DOS SANTOS - CPF: 468.959.491-00 (APELANTE), TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.304.089/0001-50 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES

CLAUDINEIA MAXIMO DOS SANTOS

APELADO(S):

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS – NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

Demonstrado nos autos que os autores postularam na inicial
pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, a qual foi concedida à parte autora,
não há falar em revogação da justiça gratuita.

Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais não confirmam os fatos narrados na petição inicial, mister a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, uma vez que não demonstrado
se os vícios apresentados pelo veículo usado que adquiriram seriam ocultos, ou devido à má utilização pelos autores.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES e CLAUDINEIA MAXIMO DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais com pedido Liminar n. 1052895-14.2020.8.11.0041

ajuizada em face de
TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME
, que
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15 e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15.

Alegam os recorrentes que em 27/12/2019 compraram um veículo seminovo
C4, Citroen, 2014/2015, placa QBL 1639, RENAVAM 01020996479, na loja requerida, no valor de R$ 40.700,00,
para uso profissional (motorista de aplicativo).

Destacam que dois dias
após a aquisição e utilização, o veículo começou a apresentar defeitos inexistentes no momento da sua compra, qual seja, apresentou um superaquecimento e acionamento por longo tempo da ventoinha do motor, motivo pelo qual procuraram a apelada, que ao olhar superficialmente o veículo sem qualquer verificação ou testes, informaram que tal situação era normal, pois se tratava de um motor turbo.

Aduzem que em viagem ao Estado do Paraná, acabaram sendo surpreendidos com os problemas no veículo, vindo a ficar parado na estrada, sendo obrigado a procurar um mecânico, o qual informou que o problema era decorrente de um mau funcionamento da válvula termostática, surgindo igualmente problemas no ar-condicionado, sistema de freio e correias.

Sustentam que comunicaram o proprietário da apelada sobre os problemas do veículo e a pedido da apelada, providenciaram o traslado do veículo à Cuiabá/MT para que fosse realizado o reparo, sendo que além de todos os transtornos, despesas e aborrecimentos, precisaram custear o valor cobrado pela seguradora para garantir a viagem do carro de Curitiba/PR à Cuiabá/MT, já que sua franquia cobria apenas 500 km, e o trajeto chegava aos 1.800 km.

Salientam que o veículo fora entregue na loja no dia 09/03/2020 e foi informado que dentro de um período máximo de 30 (trinta) dias os serviços seriam finalizados, porém, o veículo ficou na loja da apelada mais que o previsto.

Asseveram que a apelada apresentou um total de despesas pelos itens com danos e que deveriam ser substituídos (R$ 8.212,00), e após um período de 2 (dois) meses, com o veículo parado no pátio da apelada, sem possibilidade de utilizá-lo para trabalhar como motorista de aplicativo durante o período de 9 meses, portanto, deve ser indenizado pelos danos materiais, no valor de R$ 8.212,00.

Defende a caracterização dos danos morais sofridos, uma vez que o veículo apresentou problemas dois dias após sua aquisição e dentro do prazo de garantia.

Por fim, requer o provimento do recurso com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

Nas contrarrazões (ID
162208301
),
a apelada suscita a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Salienta que a peça recursal é mera repetição da tese inicial, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente a demanda.

No caso em tela, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A parte apelada suscita nas contrarrazões a presente preliminar, sob o argumento de que são dois autores e apenas um deles apresentou prova de não possuir condições de arcar com o pagamento das custas.

Sem razão a apelada.

Verifica-se da petição inicial que os autores
CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES e CLAUDINEIA MAXIMO DOS SANTOS, ajuizaram a ação de obrigação de fazer e postularam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, a qual foi concedida à parte autora,
conforme decisão de ID
162208269,
portanto, não há falar em revogação da justiça gratuita.

Ademais, para que seja possível a revogação do benefício da justiça gratuita, faz-se necessária a comprovação de modificação da situação financeira dos beneficiários, o que não está demonstrado nos autos.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES e CLAUDINEIA MAXIMO DOS SANTOS
ajuizaram
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais com pedido Liminar n. 1052895-14.2020.8.11.0041

em face de
TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI -ME
,
aduzindo que em
27/12/2019 adquiriram da requerida um veículo de placa QBL1639, ano/modelo 2014/2015, no valor de R$ 40.700,00, financiado em 48 parcelas de R$ 1.359,71 e, no segundo dia de uso, o automóvel apresentou um superaquecimento e acionamento por longo tempo da ventoinha do motor.

Alegaram que em razão do defeito apresentado, se dirigiram à requerida informando os problemas apresentados, mas obtiveram a resposta de que a situação apresentada era normal para o veículo adquirido, eis que se tratava de um motor turbo.

Aduziram que diante da informação passada pelos funcionários da requerida, viajaram com o automóvel para outro Estado, porém, quando estavam quase chegando ao seu destino, o veículo apresentou problemas, sendo necessário acionar um mecânico, o qual informou aos autores que o problema apresentado se referia a um mal funcionamento da válvula termostática, ou seja, mesmo defeito apresentado inicialmente.

Sustentaram que, posteriormente, o automóvel passou a apresentar diversos defeitos, ou seja, no ar condicionado, sistema de freios e correias.

Salientaram que a pedido da empresa requerida, providenciaram o traslado do veículo à Cuiabá/MT para que fosse realizado o reparo, sendo dado um prazo de 30 dias para finalização do serviço, contudo, até a presente data o bem não lhe foi entregue.

Afirmaram que em razão dos defeitos apresentados pelo veículo, na data de 04/05/2020, registraram um boletim de ocorrência de ID 162208796.

Asseveraram que têm suportado diversos prejuízos em decorrência da situação, eis que além arcar com o pagamento das parcelas do financiamento do automóvel, também tiveram despesas com locação de veículo para desenvolvimento de suas atividades, uma vez que o autor Clysneton é motorista de aplicativo.

Destacaram que desde maio/2020, já desembolsaram a quantia de R$ 10.350,00; bem como considerando-se que também já foi alvo de dispêndio financeiro concernente ao custeio com alguns ajustes realizados no carro, que totalizaram o valor de R$ 8.212,00.

Assim, ajuizaram a presente ação postulando pela condenação da requerida ao custeio das despesas referentes a locação do carro que utiliza para atuar como motorista de aplicativo, bem como ao pagamento de danos materiais (R$ 18.562,00) e morais (R$ 23.238,00).

Na contestação, a requerida alegou ausência de provas dos vícios sustentados pelo autor. Ao final, requereu a improcedência da ação.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a requerida deixou fluir o prazo sem manifestação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Edna Ederli Coutinho
, julgou improcedente a ação, conforme relato já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelos autores.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em aferir se houve responsabilidade civil da loja de veículos/apelada em indenizar (danos materiais e morais) a parte autora, ora apelante, em decorrência de
defeito em seu veículo.

Os apelantes alegam ter adquirido o veículo Citroen C4,
placa QBL1639, ano/modelo 2014/2015, no valor de R$ 40.700,00, financiado em 48 parcelas de R$ 1.359,71, s
endo que, dois dias depois da aquisição, apresentou defeitos (ID
162208794
).

Observa-se que ao comprar um veículo usado, com aproximadamente 05 (cinco) anos de uso, como é o caso dos autos, a jurisprudência firmada é no sentido de que incumbe ao comprador uma maior atenção, justamente pelo fato do veículo ser usado e consequentemente apresentar um desgaste natural das peças.

Assim, caberia aos adquirentes, ora apelantes, antes de adquirir o automóvel, realizar uma análise técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresas especializadas em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes, até porque existem profissionais para tanto.

Do mesmo modo, é responsabilidade do comprador certificar-se sobre o histórico relativo aos sinistros do veículo no momento anterior a compra, conforme as regras de experiência, de modo a conferir as reais condições do veículo ser adquirido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO C/C REPARAÇÃO DE DANO - NORMAS CONSUMERISTAS - NÃO APLICÁVEIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA. Não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor o negócio jurídico realizado entre pessoa física, onde não se faça presente uma relação de consumo. Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o adquirente assume alguns riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, das condições gerais do bem, bem como da extensão e da forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo a ser adquirido, razão pela qual não pode alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas, com defeitos posteriormente detectados e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.011082-4/001, de minha relatoria, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da sumula em 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - PRAZO - NOVENTA DIAS - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO DEFEITO - INTERRUPÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - PRÉVIA VISTORIA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

-Aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

-O prazo decadencial concedido ao consumidor para se queixar acerca dos vícios ocultos, apresentados em produto durável, por ele adquirido, é de 90 dias, contados da data em que se constatou a presença do vício, conforme art. 26, I, do Código de Defesa do Consumidor.

-Impõe-se o reconhecimento da decadência para o exercício do direito do consumidor, quando ultrapassado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26, inciso II, do CDC. (TJMG - Apelação Cível 1.0421.17.000719-7/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da sumula em 21/05/2019)

In casu
, conforme se depreende das alegações dos apelantes e dos documentos acostados aos autos (ID 162208258), a aquisição do veículo ocorreu em 27/12/2019, sendo que as notas fiscais referentes às peças para conserto do veículo têm data de fevereiro/2020 (ID 162208251), maio/2020 (ID 162208251) e

setembro/2020 (ID’s 16220879, 162208798, 162208799, 162208250, 162208252, 162208253, 162208254), bem como contrato de locação de veículo em agosto/2020.

Assim, não é possível constatar se os vícios alegados seriam ocultos ou devido à má utilização do automóvel pelos autores/apelantes.

Destarte, é responsabilidade da parte adquirente a verificação das verdadeiras condições do veículo usado, sendo que, no caso, os autores não trouxeram provas aptas a configurar ser responsabilidade da apelada os vícios alegados, ou seja, os defeitos apresentados pelo veículo logo após a compra.

Nesse contexto, não há comprovação da conduta ilícita da apelada na comercialização do veículo, objeto dos autos, portanto, não há falar em responsabilidade e em pagamento de indenização quanto a supostos danos material e moral pleiteados.

Nesse sentido, consignou a magistrada singular:

“[...]

Com efeito, cinge-se a controvérsia na pretensão do requerente em se ver ressarcido no valor de R$ 18.562,00 (dezoito mil quinhentos e sessenta e dois reais), em decorrência do defeito em seu veículo, conforme orçamentos apresentados, bem como dos gastos provenientes com a locação de veículo para o seu trabalho.

Entretanto, em que pese a tese autoral defendida, após acurado exame dos autos, sobretudo, dos documentos juntados, constata-se que a documentação carreada não tem o condão de imputar incontroversa conduta ilícita à parte requerida, até mesmo porque exsurge dos autos que a aquisição do veículo teria ocorrido em 27/12/2019, enquanto as notas fiscais referentes à aquisição de peças para conserto seriam datadas no mês 09/2020.

De mais a mais, o contrato de locação de veículo encartado em id. 42992462 remeteria ao mês 08/2020, não sendo possível correlacionar se os vícios apresentados pelo veículo seriam, de fato, ocultos, ou devido à má utilização pelo consumidor.

Afinal, diferentemente do que alega a parte, a documentação que compõe o processo não é suficiente para inferir pela disposição contida no art. 374 do CPC, cuja constatação depende da análise e pronunciamento do julgador, e não da parte, urgindo consignar que, conquanto intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora requestou pelo julgamento antecipado da lide.

Registra-se, por oportuno, que em hipótese alguma o magistrado pode sentenciar o feito com base em achismo, mas sim, baseado nas provas produzidas no deslinde processual pelas partes, quer seja para constituir o direito, quer seja para impedir, modificar ou extinguir; no caso concreto, a parte autora não trouxe elementos ou provas capazes sustentar suas alegações, que permanecem no mero campo da irresignação e inconformismo diante da ausência de elementos capazes de embasar o direito.

Cabe dizer, também, ser temerário o entendimento de que o julgador poderia consignar a possibilidade de averiguar vício no veículo com base apenas em fotografias, orçamentos e ordens de serviços juntados aos autos, haja vista se tratar de vício oculto e não de fácil constatação.

Assim, em que pese se tratar de relação consumerista com a possibilidade de operar a inversão do ônus da prova, conforme predispõe o art. 6º, inciso VIII do CDC, tal fato não exonera e/ou isenta a parte demandante de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não o ter reconhecido (art. 373, I do CPC).”

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023